Tribunal: TJDFT
Processo: 0709557-80.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0709557-80.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: M. D. S. S. REPRESENTANTE LEGAL: JAQUELINE DA SILVA FERREIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por M.D.S.S., representada por sua genitora Jaqueline da Silva Ferreira, visando o fornecimento do medicamento micofenolato de mofetila. Na origem, o pedido foi julgado improcedente (ID 34528896). Com fulcro no art. 178 do CPC, considerando o interesse de menor e a intervenção do Ministério Público perante o juízo da primeira instância (ID 34528886), dê-se vista à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. Após, voltem conclusos para apreciação. Brasília, 23 de abril de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora